Tribunal: CARF
Processo: 15374.965720/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.965720/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.894 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
L'OREAL BRASIL COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/11/2006
DCOMP. DCTF. PROVA.
É possível a concessão de crédito desde que demonstrado pelo contribuinte a
causa do erro em declaração bem como o valor correto no período. Em não
demonstrado, de rigor a glosa.
DCOMP. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova em pedido de compensação é do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta). Ausente(s) o
conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da
Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.965720/2009-98
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.894 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.965720/2009-98

Relatório
1.1. Trata-se Declaração de Compensação de CIDE referente ao período de
apuração de novembro de 2006.
1.2. O pedido foi indeferido pela DERAT do Rio de Janeiro pois “a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados
um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
argumenta:
1.3.1. Ter pago em duplicidade DARF em remessa de câmbio ao exterior e,
posteriormente, descrito em duplicidade o valor de CIDE recolhido em DCTF –
de acordo com os DARFs;
1.3.2. A inserção de valores em DCTF é meramente informativa, vez que o tributo
foi lançado em momento anterior por homologação;
1.3.3. O ônus probatório é da fiscalização.
1.4. A DRJ do Rio de Janeiro manteve o indeferimento inadmitindo a DCTF
retificada após o despacho decisório como prova bem como por insuficiência probatória, uma
vez que a Recorrente apresentou vários documentos de arrecadação com valores diversos e que
poderiam estar vinculados a outros fatos geradores da CIDE.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reforçando os
argumentos descritos em Manifestação de Inconformidade somados às seguintes teses:
1.5.1. Impossibilidade de no mesmo período chegar-se a valor semelhante de
CIDE;
1.5.2. Inviabilização do instituto da compensação caso necessário apresentar
livros fiscais a cada novo pedido.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Na escorreita lição de BONILHA, para imputar-se o ÔNUS PROBATÓRIO
como regra de julgamento deve-se perquirir sobre os fatos relacionados com a situação material
a que se refere a relação processual. A situação material em voga é compensação de crédito,
prevista no artigo 170 do CTN e artigo 74 da Lei 9.430/96:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.894 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.965720/2009-98

CTN
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Lei 9.430/96
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
2.1.1. Portanto cabe a Recorrente coligir provas do conjunto de fatos que servem
a fundamentar sua pretensão (ex facto oritur ius), nomeadamente, a liquidez e certeza de seus
créditos, como descreve a primeira parte do artigo 28 do Decreto 7.574/2011:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto
no art. 29.

2.2. Fixado o antedito, narra a Recorrente em síntese que realizou remessa de
câmbio ao exterior por meio de corretora. Ao entabular os contratos de câmbio a corretora emitiu
à Recorrente DARF para pagamento de CIDE para cada um dos contratos de câmbio. Já a
Recorrente, ao apurar a antedita contribuição no mês subsequente, emitiu nova DARF
recolhendo valores aos cofres públicos. Ainda, ao entregar a DCTF considerou como valor de
CIDE a pagar os valores descritos em ambos os Documentos de Arrecadação e não os valores
efetivamente devidos. Como prova do alegado traz aos autos o contrato de Câmbio, documentos
de arrecadação, DCTF original e retificadora.
2.2.1. De outro lado, a fiscalização assevera a impossibilidade de retificação de
DCTF (e de concessão de crédito) após despacho decisório. Ademais, narra que não restou
demonstrado o valor correto de CIDE devida para a competência em referência, vez que a
Recorrente não trouxe aos autos os livros fiscais correspondentes.
2.2.2. Em verdade a DCTF – ao contrário do que alega a Recorrente – É
INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – conforme art. 5° do Decreto-Lei 2.124/84
– QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – porquanto documento subscrito
unilateralmente pelo contribuinte, art.408 CPC. Para desconstituir tal presunção necessário a)
prova de erro e b) prova do valor correto a ser recolhido.
2.2.3. Como constatado pela fiscalização, a Recorrente trouxe aos autos
Documentos de Arrecadação com diversos valores. Se bem que, efetivamente, os valores
menores possam corresponder aos contratos de câmbio do período, não há qualquer prova nos
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.894 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.965720/2009-98

autos a indicar que o DARF recolhido no mês subsequente não corresponda a outra, ou outras
operações de câmbio – prova que cabia, novamente, a Recorrente.
2.2.4. Não se trata aqui de prova diabólica ou de inviabilizar o instituto da
compensação – como defende a Recorrente – mas de mero cumprimento de ditame legal,
nomeadamente, o descrito no artigo 26 do Decreto 7.574/2011:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
negando-o provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital